Tribunal: TJMT
Processo: 1018232-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018232-65.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1018232-65.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: NELSOLINO DE ALMEIDA GODOES
Proc. origem n° 1036043-12.2020.8.11.0041
8a Vara Cível de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por NELSOLINO DE ALMEIDA GODOES, ora agravado, para determinar que a empresa ré autorize a realização do procedimento de urgência denominado CATETERISMO CARDÍACO D E/OU E COM ESTUDO CINEANGIOGRÁFICO E DE REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA DO MIOCÁRDIO, nos termos da indicação médica. Fixou multa diária de R$1.000,00 para o caso de descumprimento da medida.
A agravante defende a legalidade da negativa, porquanto afirma que o autor é portador de patologia preexistente.
Aduz que a modalidade de plano de saúde contratada pelo autor prevê a obrigatoriedade do cumprimento do prazo de 24 meses de carência, a contar da data da contratação, em caso de doença preexistente.
Alega que não há comprovação de urgência ou emergência para autorizar a cirurgia do paciente, de modo que a agravante se encontra amparada legalmente e contratualmente.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de permitir o indeferimento da concessão dos procedimentos pleiteados.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator